Tribunal: TCU
Processo: 017.512/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação descrita no subitem 9.2 do Acórdão 138/2025-TCU-Plenário, proferido no TC 011.783/2022-2 - Denúncia acerca de possíveis irregularidades na aprovação de contas de 2021 e em atos da administração da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

Inteiro teor:
Acórdão 146/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 138/2025-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 011.783/2022-2 (Denúncia, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.512/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (MESP) e Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.